Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702733-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA REGINA MOREIRA FERNANDES DE JESUS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado Banco do Brasil S.A. a fim de ter ciência dos documentos acostados ao ID 17911880 e, caso queira, manifestar-se a respeito no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora